Tribunal: TJSP
Processo: 2165367-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Imissão na posse – Imóvel adquirido pelo autor oriundo de arrematação em leilão extrajudicial – Regularidade da aquisição do bem – Direito à posse – Reconhecimento – Questões relativas a irregularidades na arrematação que não alcançam o proprietário do bem – Aplicação do enunciado da Súmula 5 deste Tribunal – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
lvr
Registro: 2020.0000085362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165367-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DANILO GONÇALVES e ANA SILVIA DA CUNHA GOMES GONÇALVES, é
agravado DIRCEU ANTONIO PREVIDELLI JUNIOR.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165367-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto: 25417
Agravo de Instrumento no: 2165367-81.2019.8.26.0000
Agravantes: Danilo Gonçalves e outro
Agravado: Dirceu Antonio Previdelli Junior
Origem: 7a Vara Cível do Foro Regional Santana
Juiz: Carina Bandeira Margarido Paes Leme
Imissão na posse Imóvel adquirido pelo autor
oriundo de arrematação em leilão extrajudicial
Regularidade da aquisição do bem
Direito à
posse Reconhecimento Questões relativas a
irregularidades na arrematação que não alcançam
o proprietário do bem Aplicação do enunciado da
Súmula 5 deste Tribunal
Decisão mantida

Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
oposto pelo réu contra decisão que determinou a desocupação do
imóvel em 15 dias, sob pena de uso de força coercitiva, na forma da
decisão de fl. 51/52 que foi restabelecida, em ação de imissão na posse.
Alegam os agravantes que são possuidores
do imóvel, sendo o Danilo filho de ex-mutuários (Mario Sérgio Gonçalves
e Ana Silvia da Cunha Gomes Gonçalves). Pende de apreciação ação
na Justiça Federal visando a anulação da licitação na modalidade
concorrência pública no 0315/2017 movida contra a Caixa Econômica
Federal e Dirceu Antonio Previdelli Junior, onde fora concedida liminar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165367-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
para proibir qualquer ato expropriatório sobre o imóvel até a realização
de audiência, que embora tenha sido infrutífera, há pedido pendente de
apreciação
para
manutenção/extensão
da
liminar
(proc
no
5009283-77.4.03.6100, distribuída em 29.06.2017). Referida ação foi
distribuída antes do registro da escritura pública e da presente ação. Diz
que seu pai (já falecido) perdeu o emprego e deixou de pagar três
prestações do financiamento. Ele nunca foi notificado, citado ou
intimado, mesmo pagando dez anos de financiamento, o que viola o
contraditório e ampla defesa. Participou do procedimento licitatório, mas
perdeu para o autor da presente ação, que ofereceu lance maior. Ficou
em segundo lugar. O direito de preferência não foi observado. Nasceu ali
e possui alto valor sentimental pelo bem. Há conexão e continência entre
as ações que devem ser reunidas para julgamento em conjunto. O
magistrado não é competente. O presente feito deve ser suspenso até o
julgamento da ação anulatória, para evitar decisões conflitantes. Os fins
sociais da propriedade devem ser observados, ainda mais no presente
caso em que o arrematante é investidor imobiliário, adquirente de três
imóveis. Aduz, ainda, que a corré Ana Silvia da Cunha Gomes
Gonçalves, sua genitora, deve ser excluída no pólo passivo, porque ela
exerce posse precária em razão do morar junto com o filho, ora
agravante.
É o relatório.
2. Deixo de intimar o agravado, em razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165367-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
da inexistência de prejuízo.
O autor pretende imitir-se na posse de
imóvel que adquirira da Caixa Econômica Federal, que por sua vez,
havia arrematado o bem, em razão da corré, antiga adquirente, não
honrar as prestações do financiamento.
Não se vislumbra, na hipótese, qualquer
irregularidade capaz de impedir a entrega da posse do bem ao autor,
que possui o título regularmente registrado (fls. 26/31).
Eles não comprovaram que resgataram ou
consignaram judicialmente o valor do débito conforme dispõe o artigo 37,
§ 2o do Decreto-Lei 70/66.
As questões discutidas na Justiça Federal
relativas às irregularidades na arrematação não alcançam o legítimo
proprietário.
Cabível, na hipótese, o enunciado da
Súmula 5 deste Tribunal: “na ação de imissão de posse de imóvel
arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por
ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução
extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo
adquirente e o credor hipotecário.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165367-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Por fim, as questões relativas a conexão,
competência e ilegitimidade da antiga mutuária devem ser discutidas em
primeiro grau, sob pena de supressão de jurisdição.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator